Tribunal: TJDFT
Processo: 0709464-20.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709464-20.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: LISIANE SEGUTI FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo executado DISTRITO FEDERAL (ID 15765799) em face do v. acórdão de ID 15269964, que deu provimento ao apelo interposto pela exequente LISIANE SEGUTI FERREIRA nos autos da ação de execução de título extrajudicial, cuja ementa restou consignada nos seguintes termos: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO RECONHECIDO À SERVIDORA DISTRITAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NATUREZA DE TÍTULO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. 1. Para manejar a ação executiva, o exequente deve instruir a peça inicial com o título do qual se infira a existência de uma obrigação do executado que seja certa, líquida e exigível. 2. O processo administrativo que reconhece direito pecuniário de servidor público, uma vez preenchidos os requisitos legais, pode ser considerado título executivo extrajudicial, ante a sua natureza de documento público. Inteligência do art. 784, II, CPC. 3. Recurso conhecido e provido." O executado embargante alega que foi proferida decisão monocrática no Supremo Tribunal Federal, pelo relator do RE 905357 ED/RR, Ministro Alexandre de Moraes, reconhecendo a repercussão geral referente à pretensão de concessão de reajuste salarial aos servidores do Estado de Roraima, a qual determinou a suspensão de todas as demais causas versando sobre questões idênticas. Assim, deveria a presente ação ser suspensa. Alega que o acórdão embargado, ao determinar o pagamento do reajuste previsto em lei, violou o disposto no art. 169, §1o, da Constituição Federal, diante da inexistência de prévia dotação orçamentária. Pondera que deve ser reconhecida a invalidade ou ineficácia da lei local que concedeu o reajuste remuneratório sem a observância do disposto nos artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. Ao final, requer que os embargos sejam recebidos e providos para sanar as omissões apontadas, inclusive para fins de prequestionamento. A parte exequente apresentou suas contrarrazões sob o ID 15876227, onde argui preliminar de não conhecimento, por não ter sido impugnado qualquer um dos fundamentos do acórdão embargado. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso. Brevemente relatado. DECIDO. Analisando detidamente o processo, observa-se que os embargos de declaração não ultrapassam a barreira da admissibilidade, uma vez que as matérias arguidas pelo embargante configuram verdadeira inovação recursal. Primeiramente, verifica-se que o recurso de apelação que ensejou a prolação do acórdão embargado teve como objeto apenas analisar se seria cabível executar suposto débito devido à servidora oriundo de um processo administrativo. Assim, com base no exame da documentação que instruiu a inicial, concluiu-se que o processo administrativo em questão possuía os atributos necessários para a constituição do título executivo extrajudicial, sendo cabível o processamento da ação de execução. Ressalte-se que o apelado embargante, em suas contrarrazões ao recurso de apelação de ID 13257535, não arguiu qualquer das questões que foram apresentadas nos presentes embargos declaratórios a respeito da necessidade de suspensão em razão de decisão monocrática proferida em processo sob o rito da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, ou da ausência de dotação orçamentária para o pagamento da verba pleiteada, nem tampouco de ofensa à lei de responsabilidade fiscal. Ao revés, verifica-se que o embargante executado, em sua resposta ao recurso de apelação, limitou-se a alegar que o documento emitido pela Secretaria não possuía os atributos necessários para a constituição de um título executivo extrajudicial. Nesse contexto, a integração do acórdão pretendida pelo executado embargante revela-se absolutamente descabida, pois amparada em inovação jurídica incompatível com a cognição restrita dos embargos declaratórios. Neste sentido, confira-se o seguinte julgado: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO EM SEDE RECURSAL. ERRO MATERIAL. NÃO VERIFICAÇÃO. Configura inovação recursal, e não obscuridade apta a conduzir ao acolhimento dos embargos, a alegação de tese não veiculada em sede de recurso próprio, e que, por sua vez, não restou apreciada em segunda instância, afigurando-se inviável o seu exame. A pretensão de integração do julgado amparada em inovação jurídica revela-se incompatível com as raias cognitivas dos aclaratórios. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para a sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há vício no acórdão em relação às partes questionadas. À luz do disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração da verba honorária fixada na origem, relativamente à parte que sucumbiu na esfera recursal. Observada a regra de majoração da verba honorária, com a expressa indicação do percentual aplicável, mostra-se insubsistente o alegado erro material. (Acórdão 1244843, 00218638120168070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 8/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Destarte, a teor do que dispõe o artigo 932, III, do Estatuto Processual Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso dos autos se amolda ao referido artigo, haja vista a inadmissibilidade de recurso que se limita a invocar matérias que não foram anteriormente ventiladas, resultando em evidente inovação recursal, obstando, assim o conhecimento do presente recurso, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e ao devido processo legal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora